Tribunal: TJES
Processo: 5010788-23.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2023-12-13

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5010788-23.2022.8.08.0000

AGRAVANTE :
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO : JONATHAM CARLOS DA VITÓRIA HUSBY

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO –
NULIDADE DA DECISÃO NÃO CONFIGURADA – REINCIDÊNCIA – DIFERENCIAÇÃO DOS EFEITOS – CRIMES COMUNS E CRIMES HEDIONDOS – FRAÇÕES DIVERSAS – ENTENDIMENTO DO STJ -
RECURSO
CONHECIDO E
I
M
PROVIDO
.

1.
Conforme decisão apresentada de forma sucinta, esta não padece do vício de ausência de fundamentação se, em seu contexto viabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa
;

2
.
Conforme entendimento externado em recente alteração por esta Egrégia Câmara,
com apoio no posicionamento do STJ
:
Consistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as suas condenações, o que não impede, de modo algum, muito menos contradiz, a realização de cálculo diferenciado para progressão de regime e livramento condicional quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes comuns e hediondos ou equiparados.
4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp n. 2.020.475/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

3
.
Recurso conhecido e
im
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

N
EGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010788-23.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JONATHAN CARLOS DA VITORIA HUSBY

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5010788-23.2022.8.08.0000

AGRAVANTE :
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO : JONATHAM CARLOS DA VITÓRIA HUSBY

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO –
NULIDADE DA DECISÃO NÃO CONFIGURADA – REINCIDÊNCIA – DIFERENCIAÇÃO DOS EFEITOS – CRIMES COMUNS E CRIMES HEDIONDOS – FRAÇÕES DIVERSAS – ENTENDIMENTO DO STJ -
RECURSO
CONHECIDO E
I
M
PROVIDO
.

1.
Conforme decisão apresentada de forma sucinta, esta não padece do vício de ausência de fundamentação se, em seu contexto viabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa
;

2
.
Conforme entendimento externado em recente alteração por esta Egrégia Câmara,
com apoio no posicionamento do STJ
:
Consistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as suas condenações, o que não impede, de modo algum, muito menos contradiz, a realização de cálculo diferenciado para progressão de regime e livramento condicional quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes comuns e hediondos ou equiparados.
4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp n. 2.020.475/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

3
.
Recurso conhecido e
im
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

N
EGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, 13/12/2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5010788-23.2022.8.08.0000

AGRAVANTE :
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO : JONATHAM CARLOS DA VITÓRIA HUSBY

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no Relatório, t
rata-se de Agravo em Execução Penal Agravo de Execução Penal interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, contra decisão proferida pleo Juízo de Direito da Vara de Execução Penal de Vila Velha.

Segundo os termos da decisão, esta empreendeu uma diferenciação entre a reincidência específica, vedando o benefício do livramento condicional somente em relação a estes, possibilitando, entretanto, quanto aos delitos comuns a sua possibilidade
.

Nas razões recursais
está exposta a tese de que a reincidência, circunstância pessoal, deve gerar efeitos a todas as condenações e para quaisquer benefícios
.

Contrarrazões pelo
des
provimento do recurso
c
onforme evento de número
3687064
(fls. 1
3
a 1
5
).

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada
no
mesmo
evento
as
fls.
16
.

Manifestação da Douta Procurador
ia
de Justiça pelo provimento do recurso
nos termos do evento de número
5696878.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

Nas razões recursais, o Ministério Público argui, preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida, por falta de fundamentação.

A alegação ventilada pela Defesa não merece prosperar, porquanto foram consignados na decisão os motivos para o deferimento do pleito.

Nesse contexto, é de se pontuar que
“As decisões judiciais, para que sejam consideradas válidas, não reclamam exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, sendo admitida fundamentação sucinta, cabendo ao Magistrado demonstrar clara e coerentemente, ainda que de forma breve e direta, as razões de seu convencimento (TJES; APCr 0012307-02.2012.8.08.0055; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 10/8/2022; DJES 22/8/2022)”.

Nota-se que a r. Decisão recorrida fora embasada na legislação pátria, de maneira que, não obstante sucinta, a fundamentação é idônea e não constitui vício processual.

Assim, não acolho a tese de nulidade.

No contexto do mérito, extraio dos autos que o
apenado possui as seguintes condenações: Ação penal nº 0000567-13.2013.8.08.0055, por infração ao art. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e outra, a Ação penal de nº 0011144-61.2019.8.08.0048 – que foi condenado pelos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06 e, ainda, Art. 307 do Código Penal.

O delito que originou a ação penal nº 0011144-61.2019.8.08.0048 foi praticado em 23/05/2019, após o trânsito em julgado da ação penal nº 0000567-13.2013.8.08.0055, que ocorreu em 25/05/2015.

Segundo o recorrente,
ao tornar-se reincidente específico em crime hediondo, fez-se necessária a aplicação do art. 83, V, do CP, o qual veda a concessão do benefício ao apenado. Isso significa que ele, agora considerado reincidente específico, não faz jus ao benefício em qualquer hipótese, pois não pode se desvencilhar de uma circunstância pessoal que atinja a condenação como um todo.

Em sentido contrário, a decisão manteve as frações diversas para os delitos comuns e para o hediondo.

Verifico que a temática central da irresignação postulada está amparada n
o suposto
equívoco da decisão que
empreendeu uma divisão entre a natureza dos delitos perpetrados pelo recorrido.

E
m momento pretérito, na mesma esteira do entendimento do recorrente, entendia que a reincidência deveria ser analisada como circunstância de caráter pessoal, implicando assim seus efeitos em todas as questões atreladas ao delito praticado pelo reeducando.

Entretanto, entendi por rever o meu posicionamento sobre a questão, vindo a fixar, na mesma esteira da decisão recorrida, que a temática relativa a reincidência
impõe uma separação entre delitos comuns e hediondos,
tendo como suporte a recente manifestação do STJ
.

Neste sentido:

[...]
Consistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as suas condenações, o que não impede, de modo algum, muito menos contradiz, a realização de cálculo diferenciado para progressão de regime e livramento condicional quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes comuns e hediondos ou equiparados.
4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp n. 2.020.475/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que, com o fito de concessão do livramento condicional, na hipótese de condenações diversas, é de rigor proceder a soma das condenações,
levando-se a efeito cálculo em separado para os delitos hediondos e comuns - art. 84 do Código Penal -; e, havendo reincidência em crimes dolosos ou condenação por delito hediondo, são condições sine qua non para a concessão do benefício, respectivamente, o cumprimento de mais da metade ou de mais de 2/3 (dois terços) do quantum da mencionada adição das execuções penais, conforme o preconizado nos incisos II e V do art. 83 do mesmo Códex
. 2. A análise do pretenso cumprimento requisito subjetivo acarretaria indevida supressão de instância, uma vez que não foi apreciado pelo Tribunal de origem, que indeferiu o livramento condicional por entender não atendido o pressuposto objetivo. 3. Ordem denegada. (HC n. 468.762/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 1/2/2019.) (grifo nosso)

Em recente entendimento desta Egrégia Câmara acompanhei o mesmo entendimento em julgamento da lavra do E. Desembargador Willian Silva com o seguinte teor:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. CARÁTER PESSOAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. APLICAÇÃO SOBRE TODAS AS CONDENAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em fracionamento na aplicação da reincidência quando da concessão dos benefícios da execução penal. Isto quer dizer que a reincidência incide sobre todas as penas aplicadas, contaminando por completo a execução.
Ainda segundo o STJ, mesmo que incidente sobre todas as condenações, deve haver um
a
separação entre os delitos comuns e hediondos em relação ao livramento condicional, o que foi observado pelo juízo a quo, que aplicou a fração de 1/2 sobre o delito doloso comum e 1/1 sobre os hediondos
. Recurso ministerial desprovido.
PROCESSO Nº 5011667-93.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO AGRAVADO: ROBSON BARBOSA PESSOTTI
RELATOR(A):WILLIAN SILVA,
data 10/11/2023

Correta, portanto, conforme entendimento desta corte
para fins de livramento condicional, a
distinção
dos casos em que o apenado é reincidente em crime comum, fazendo incidir a “fração de 1⁄2” (art. 83, II, do Código Penal), daqueles em que o apenado é reincidente específico em crime hediondo e/ou com resultado morte, estando vedada a concessão do benefício (“fração 1/1” – art. 83, V, do Código Penal; art. 112, VI, “a” e VIII, da LEP).

Desta forma,
CONHEÇO E
N
EGO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)